Tribunal: TJES
Processo: 5004160-09.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004160-09.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE SOARES DA SILVA PINHEIRO
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004160-09.2023.8.08.0024

RECTE.:
SIMONE SOARES DA SILVA PINHEIRO

RECDO.:
TELEMAR NORTE LESTE S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZA SENTENCIANTE:
DRA.

CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO AOS ÓRGÃOS CONSTRITORES DE CRÉDITO. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. SISTEMA SEM CARÁTER DE CADASTRO PÚBLICO, ACESSÍVEL SOMENTE PELO CONSUMIDOR ATRAVÉS DE CRIAÇÃO DE LOGIN E SENHA. PLATAFORMA DE OFERTA DE ACORDO PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO. EXISTÊNCIA E VALIDADE DA DÍVIDA PRESCRITA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE CREDOR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora relata, em síntese, que possuía débitos junto a requeirda há mais de 10 anos, e, mesmo com a prescrição da dívida, continua a receber incessantes ligações, tendo verificado junto ao sistema Serasa Consumidor suas dívidas não pagas, prejudicando seu “score”, passando vergonha e tristeza com isso
.
Em sede recursal (ID.
5093659
), a parte recorrente insurge-se contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Defende que a
restrição no SERASA CONSUMIDOR de débito prescrito é indevida, devendo a requerida retirar a restrição e ser condenada em danos morais.

Tese do réu

Não foram apresentadas contrarrazões.

Sentença

A sentença objurgada (ID.
5093657
) dispôs que: “
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15.
”

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto pela autora, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, eis que aparentemente hipossuficiente.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Inicialmente, é necessário assentar que a parte autora não nega o vínculo contratual gerador da dívida, que é legítima, conforme confessado pela própria autoral na inicial.

A recorrente aduz que a restrição no SERASA CONSUMIDOR de débito prescrito é indevida. Contudo, tal alegação não prospera, eis que o nome da parte autora não se encontra inserido nos cadastros de inadimplentes, mas apenas foi incluído na plataforma “SERASA LIMPA NOME”.

Nota-se através das telas juntadas pela autora (ID. 5093470), a inexistência de negativação em seu nome, inclusive não há negativação de dívidas vencidas.

Importante observar que na presente demanda, a autora não foi inscrita em órgão de restrição ao crédito, limitando-se o registro pela credora do débito na ferramenta de cobrança do SERASA LIMPA NOME, o qual trata-se apenas de um portal de negociação entre consumidor e fornecedor na hipótese de existência de contas atrasadas.

A menção no cadastro não induz a qualquer medida de restrição ao crédito e não permite o acesso de terceiros, apenas ao consumidor cadastrado, mediante login e senha.

A própria SERASA já emitiu comunicado oficial no sentido de que os débitos registrados na plataforma não diminuem o Score dos devedores, somente ocorrendo aumento do Score em caso de realização de pagamento.

Sobre a existência e validade da dívida prescrita, já se manifestou o STJ (RESP 1694322/SP), reconhecendo-a, a qual perde a possibilidade de exigibilidade judicial, porém, nada obsta sua cobrança pela via extrajudicial seja através de ligações telefônicas, envio de e-mails, negociações por plataformas de conciliação, etc., tratando-se de mero exercício do direito de credor. Senão vejamos:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO, E NÃO O DIREITO SUBJETIVO EM SI. 1. Ação ajuizada em 27/03/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 14/12/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir i) se, na hipótese, houve a interrupção da prescrição da pretensão da cobrança das parcelas inadimplidas, em virtude de suposto ato inequívoco que importou reconhecimento do direito pelo devedor; e ii) se, ainda que reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança, devesse considerar como subsistente o inadimplemento em si e como viável a declaração de quitação do bem. 3. Partindo-se das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem quanto à inexistência de ato inequívoco que importasse em reconhecimento do direito por parte da recorrida - premissas estas inviáveis de serem reanalisadas ou alteradas em razão do óbice da Súmula 7/STJ - não há como se admitir a ocorrência de interrupção do prazo prescricional. 4. A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ - REsp: 1694322 SP 2016/0301649-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2017)

Ainda, não há nenhuma ilegalidade de inscrição de dívida prescrita na Plataforma SERASA LIMPA NOME:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. O recurso cinge-se à discussão sobre a ocorrência de dano moral passível de indenização - desvio de tempo útil produtivo causado por cobranças realizadas após a prescrição dos débitos. Isto é, não se discute, porque acobertado pelo trânsito em julgado deste capítulo da r. sentença, a inexigibilidade dos débitos em razão da prescrição em 2010. Contudo, não se verificou qualquer repercussão extrapatrimonial para ensejar indenização por danos morais. A autora não negou a existência dos débitos e fundamentou seu pedido no reconhecimento da prescrição como fato extintivo daquele direito de crédito. Logo, a cobrança da dívida não se deu de forma ilegal, uma vez que a dívida de fato existia. Em tese, nada impedia que a autora pagasse uma dívida prescrita. E, nessa linha de pensamento, o reconhecimento da ocorrência da prescrição não tornava ilegal a cobrança realizada no passado ou aquela decorrente da cessão de crédito (fls. 229/231). Importante registrar que, em nenhum momento, a autora comunicou ao novo credor (cessionário do crédito) a prescrição e seu desejo de não pagar a dívida pela prescrição pela via extrajudicial ou judicial. Não despendeu tempo útil ou produtivo, até porque não adotou qualquer providência e isso não foi provado nos autos. No mais, não se produziu nos autos qualquer demonstração de que as cobranças se deram de maneira abusiva ou constrangedora. Ao que consta, se limitaram ao âmbito de conhecimento da própria autora, que não negou a existência da dívida, apenas a sua inexigibilidade. Vale ressaltar que a inserção do nome no portal "Serasa Limpa Nome" não caracteriza, por si só, abalo a justificar indenização, uma vez que o referido portal somente pode ser acessado pelo próprio devedor, não possuí publicidade e apenas auxilia a negociação de dívidas pendentes. Ação parcialmente procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10020472520208260358 SP 100204725.2020.8.26.0358, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 16/08/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021)

APELAÇÃO DÉBITO PRESCRITO INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA "SERASA LIMPA NOME" - Pretensão do autor de reforma parcial da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e de indenização por dano moral Irresignação restrita à declaração de inexigibilidade do débito - Cabimento Prática de atos materiais extrajudiciais de cobrança que é condicionada a uma efetiva possibilidade de satisfação do crédito Recusa definitiva do devedor, ainda que tácita, que deve ser acatada pelo credor Impossibilidade de se eternizar o débito Ilicitude configurada Impossibilidade de realizar cobranças judiciais ou extrajudiciais de dívidas prescritas Precedentes do TJSP Débito inexigível Reforma parcial da sentença - RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10002581520218260274 SP 1000258-15.2021.8.26.0274, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 18/08/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2021)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008091-90.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VANIA CRISTINA PORTO DE BRITO Advogado (s): POLIANA FERREIRA DE SOUSA APELADO: LOJAS RIACHUELO SA Advogado (s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO APELAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO. REQUISITOS. PRESENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 98, DO CPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. CANAL DE NEGOCIAÇÃO. PROGRAMA DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR CADASTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSULTA PÚBLICA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. PLEITO AUTORAL. IMPROCEDÊNCIA. APELO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008091-90.2021.8.05.0001, de Salvador, em que figuram como partes as acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões adiante expostas. Salvador, data registrada no sistema. (TJ-BA - APL: 80080919020218050001, Relator: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Inviável a declaração de inexistência de dívida prescrita, pois a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo, motivo pelo qual ainda é viável oferecer um acordo que possibilite o eventual pagamento, vedada tão somente a cobrança vexatória. No caso dos autos, não há como reconhecer que a ré tenha se excedido no exercício do seu direito de credora, e que tenha violado os atributos de personalidade do autor na oferta de acordo de pagamento de dívida prescrita, por meio do programa SERASA LIMPA NOME, não configura dano moral in re ipsa. A referida plataforma é um canal de negociação disponibilizado ao consumidor e não se trata propriamente de um cadastro restritivo de crédito, uma vez que não tem caráter de publicidade, não havendo disponibilização para terceiros acerca do seu conteúdo. Deste modo, eventual abalo deve ser comprovado a contento, a encargo da parte lesada, o que não ocorreu na hipótese. APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 50059502520208210039 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 04/08/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 11/08/2021)

Por fim, como não há nenhum ato ilícito praticado, não há que se falar na indenização por dano moral pleiteado, assim como não há nenhuma utilidade no conteúdo declaratório da prescrição, posto que já reconhecida pela recorrente, sendo que a cobrança desta de forma extrajudicial, desde que não praticada qualquer conduta vexatória, que inocorrera no caso, caracteriza em exercício regular de direito do credor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. ”

Dispositivo

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)